Tribunal: STF
Processo: ARE 1502706
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO PENAL. CRIMES PREVIDENCIÁRIOS. MARCO INICIAL. PRESCRIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA. AFASTAMENTO. SIMPLES NACIONAL. NOTIFICAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 2º, DA LEI Nº 8.137/90. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. DELITO MATERIAL. ART. 1º, INC. I, DA LEI Nº 8.137/90. ELEMENTOS DO DELITO CARACTERIZADOS. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. SUMULA 231/STJ. CONTINUIDADE. MULTA. RESTRITIVAS DE DIREITOS,. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.



    1. Nos delitos contra ordem tributária, a data do fato a ser considerada para efeitos prescricionais é a do término do procedimento fiscal. Ou seja, momento em que, na esfera administrativa, se apuram as elementares típicas 'supressão ou redução de tributo'. 2. Tendo em conta apena concretamente aplicada e a alteração introduzida pela Lei nº 12.234/2010, não há falar em prescrição. 3. Os elementos existentes são suficientes para o recebimento da inicial acusatória, evidenciando-se liame entre os fatos e o réu, não havendo falar em inépcia. 4. Tem-se por perfeitamente válida a notificação de exclusão do SIMPLES Nacional, sendo que eventuais vícios na constituição do crédito tributário são, em princípio, examináveis na competente via administrativa e/ou cível (âmbito judicial) não competindo ao Juízo criminal imiscuir-se nessa matéria. 5. Embora devidamente oportunizado ao réu prestar esclarecimentos, inclusive, com a juntada de documentos acerca das omissões apontadas, não dispensou maiores explicações, sem apresentar qualquer informação contábil idônea à fiscalização, caracterizando o delito. 6. O réu, exercia, à época dos fatos, a gerência, a administração - e a própria contabilidade do empreendimento, sendo responsável pelos ilícitos. 7. O dolo está presente na conduta do réu que, livre e conscientemente, deixou de apresentar informações à autoridade fiscal. 8. Comprovado que as contribuições previdenciárias foram efetivamente suprimidas ou reduzidas, inviável à desclassificação para o delito do art. 2º, da Lei nº 8.137/90. 9. Ao declarar em GFIP's valores referentes à contribuição patronal, destinada ao Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS) e, aqueles destinados ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais (GILRAT), o agente está, em suma, prestando declarações falsas às autoridades fazendárias, enquadrando-se na conduta descrita no art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.137/90. 10. Fixada a pena no mínimo legal, prejudicada a incidência da atenuante da confissão aquém do mínimo legal. 11. O percentual aplicado à continuidade delitiva está em perfeita consonância com o entendimento sufragado por esta Corte, não havendo qualquer razão para sua alteração. 12. A multa e a prestação pecuniária estão em estrita observância com a proporcionalidade legal, não se antevendo qualquer excesso. 13. A defesa não demonstrou, efetivamente, a impossibilidade de cumprir a prestação de serviços à comunidade, tampouco comprovou que, em razão de contar da idade esteja o réu incapacitado para qualquer atividade, logo, impossível a sua modificação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, XLV, XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente